Tribunal: TJMT
Processo: 0026059-85.2013.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026059-85.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SILVINA DIAS SOARES - CPF: 298.525.441-87 (APELADO), BENEDITO GONCALO DA SILVA - CPF: 027.863.201-78 (APELADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 924, II, ao reconhecer a satisfação da obrigação, apesar de notícia de parcelamento administrativo do débito.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se o parcelamento do crédito tributário implica extinção da execução fiscal; e (ii) definir se, diante do parcelamento parcial e de pedido expresso do exequente, seria cabível a suspensão do feito em vez de sua extinção.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento do crédito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade, e não de extinção da obrigação, nos termos do CTN, art. 151, VI.
4. A adesão a parcelamento após o ajuizamento da execução fiscal não afasta o interesse de agir nem autoriza a extinção do feito, devendo ensejar apenas a suspensão do processo até a quitação integral do débito.

5. Precedente do STJ, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que o parcelamento suspende o curso da execução, sem extingui-la (STJ, REsp 1.289.337/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 9.12.2011).

6. No caso concreto, o parcelamento não abrange a integralidade do crédito executado, havendo, inclusive, constrição parcial via SISBAJUD e pedido expresso de suspensão do feito pelo exequente, não apreciado pelo juízo de origem.
7. A existência de constrição patrimonial já efetivada e o requerimento expresso de suspensão do feito reforçam a necessidade de manutenção da relação processual, ainda que suspensa, para resguardar a efetividade da execução.

8. A extinção prematura do processo pode gerar prejuízo ao erário, especialmente em caso de inadimplemento do parcelamento, exigindo o ajuizamento de nova execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade da obrigação, não ensejando a extinção da execução fiscal. 2. A extinção da execução fiscal por satisfação da obrigação exige quitação integral do débito. 3. O parcelamento parcial ou superveniente ao ajuizamento da execução impõe a suspensão do processo, e não sua extinção.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, VI; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.289.337/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 9.12.2011; TJ/MT, AC 0000742-83.2007.8.11.0006, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Fazenda Pública do Município de Várzea Grande
contra a sentença que, em execução fiscal proposta em face de
Benedito Gonçalo da Silva
, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação.

O Município alega que a sentença é nula, ao argumento de que houve julgamento extra e ultra petita, uma vez que não houve pedido de extinção do feito, mas tão somente requerimento de prosseguimento da execução, diante do parcelamento do débito.

Sustenta a ocorrência de violação aos princípios da demanda, da congruência e da adstrição, bem como afirma que o parcelamento do débito não implica quitação integral da obrigação, sendo inadequada a extinção do processo.

Assevera que a medida adequada, diante do parcelamento realizado na via administrativa, seria a suspensão da execução fiscal, e não a sua extinção.

Destaca que a manutenção da sentença recorrida pode acarretar prejuízo ao erário, especialmente na hipótese de eventual inadimplemento do parcelamento, o que exigiria o ajuizamento de nova execução fiscal.

Requer o provimento do recurso para afastar a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

A Fazenda Pública Municipal insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, ao reconhecer a satisfação da obrigação tributária, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande em face de Benedito Gonçalo da Silva, visando à cobrança de crédito tributário oriundo do não recolhimento de IPTU, inscrito nas Certidões de Dívida Ativa n. 271/2013 a 278/2013.

Regularmente citada, a parte executada não efetuou o pagamento nem opôs embargos à execução. Houve tentativa de penhora via SISBAJUD, a qual restou parcialmente exitosa, com bloqueio do montante de R$ 11.344,25.

Posteriormente, a parte executada informou a adesão a parcelamento do débito na via administrativa. O Município, por sua vez, manifestou-se esclarecendo que o parcelamento abrange apenas parte do crédito tributário, razão pela qual requereu o prosseguimento da execução, com a manutenção da constrição já efetivada.

Sobreveio despacho determinando a intimação do exequente para adequação da execução fiscal aos requisitos do Tema 1184. Em seguida, o ente público requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Todavia, o juízo de origem deixou de apreciar o pedido de suspensão e, entendendo configurada a satisfação da obrigação, proferiu sentença extinguindo o feito com resolução do mérito.

O recurso deve ser provido.

Nos termos do art. 151, VI, do CTN, o parcelamento tributário não constitui hipótese de extinção da obrigação, mas tão somente causa de suspensão da exigibilidade do crédito.

Dessa forma, a celebração de acordo administrativo não se equipara à transação apta a ensejar a extinção do feito com resolução de mérito.

Ressalta-se, ainda, que a adesão ao parcelamento após o ajuizamento da execução fiscal não enseja, por si só, a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a execução permanece válida até a quitação integral do débito parcelado, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

Sobre o tema o STJ já se manifestou, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PARCELAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. TEMA JÁ APRECIADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (REsp 957.509/RS). (...)

A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 957.509/RS, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, decidiu que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da execução fiscal, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo, e não de extingui-lo.

No caso, muito embora à época da adesão ao parcelamento (16.10.2009) a relação processual ainda não estivesse aperfeiçoada pela citação, o crédito tributário era exigível à época da propositura da execução fiscal (07.2009), o que enseja somente a suspensão do processo executivo. Assim, o entendimento do citado precedente aplica-se "ainda que antes da citação da parte executada”
(EDREsp 1.243.546/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.6.2011).” (REsp 1289337/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 09/12/2011).

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

2. Recurso provido.”
(N.U 0000742-83.2007.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, DJE 19/08/2024)

No caso concreto, tal conclusão se impõe com ainda mais evidência, uma vez que o próprio Município informou que o parcelamento realizado não abrange a integralidade do crédito executado, circunstância incompatível com o reconhecimento de satisfação da obrigação, na forma do art. 924, II, do CPC.

Ademais, consta dos autos que houve bloqueio parcial de valores via SISBAJUD, bem como requerimento expresso do exequente para suspensão do feito, o qual não foi apreciado pelo juízo de origem. Tal contexto reforça a inadequação da extinção do processo, sendo imprescindível a manutenção da relação processual, ainda que suspensa, a fim de resguardar a efetividade da tutela executiva, especialmente na hipótese de eventual inadimplemento do parcelamento.

Dessa forma, a sentença deve ser cassada, porquanto determinou a extinção do feito em hipótese na qual cabível apenas a suspensão da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026